Tribunal: TJSP
Processo: 2188111-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

NOTIFICAÇÃO FOI ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO, BEM COMO DECLINADO NA PETIÇÃO INICIAL, O QUE É SUFICIENTE PARA CONSTITUIR OS AGRAVADOS/DEVEDORES EM MORA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.132, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

NOTIFICAÇÃO FOI ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO, BEM COMO DECLINADO NA PETIÇÃO INICIAL, O QUE É SUFICIENTE PARA CONSTITUIR OS AGRAVADOS/DEVEDORES EM MORA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.132, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO NÃO INIBE A CARACTERIZAÇÃO DA MORA DO AUTOR (SÚMULA 380 DA MESMA CORTE).

RECURSO PROVIDO.